Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719402-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. P. N. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERENY NUNES SENA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O A Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os Embargos de Declaração interpostos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator